Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-68.2021.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. OFENSA VERBAL. TESTEMUNHA COMPROMISSADA. FATO COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. O contexto de conflito do ex-casal no ambiente do lar dificilmente é revelado por outras provas além do depoimento de pessoas que freqüentam ou estejam próximas do local. Nesse cenário, ganha relevo o relato detalhado, seguro e coeso da testemunha devidamente compromissada que presenciou o fato.
2. Deve ser prestigiada a sentença condenatória quando o conjunto probatório - testemunha e cópias de medidas protetivas - respalda o fato constitutivo do direito da autora.
3. A agressão verbal e a pressão psicológica empreendidas pelo agressor viola os atributos da personalidade da vítima e configura o dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido.
5. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.